Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO CPC 924, II. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ERRO INTRANSPONÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISAO MANTIDA.
1. Não cabe o recurso de agravo de instrumento interposto em face de sentença proferida com fundamento no art. 924, II do CPC. É a apelação o recurso cabível em face da sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da obrigação, consoante arts. 203, §1o, 924, II e 1.009 do CPC.
2. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação.
3. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que o recurso não foi conhecido como apelação.